Tribunal: TJBA
Processo: 8033645-30.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033645-30.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA HELENA COSTA OLIVEIRA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. AFASTADA. SERVIDOR INATIVO. PARIDADE. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO DE QUE O PISO SALARIAL TEM COMO BASE O VENCIMENTO E NÃO A REMUNERAÇÃO GLOBAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não há que se falar em decadência do direito à impetração, na medida em que o ato do poder público que se busca impugnar neste mandamus é de natureza omissiva, constituindo prestações periódicas devidas ao Impetrante. 2. A Lei Federal n° 11.738/08 estabeleceu o piso salarial do magistério nacional, bem como medidas para a sua efetivação. 3. Na ADI n° 4.167, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos artigos da Lei Federal nº 11.738/2008, fixando o entendimento de que o piso salarial tem como base o vencimento e não a remuneração global. Modulação dos efeitos da decisão, fixou-se a eficácia da lei federal a partir do dia 27 de abril de 2011, data do julgamento do mérito da ADI. 4. Restou evidenciado o direito líquido dos profissionais do magistério estadual à implantação do piso salarial nacional fixado Lei Federal nº 11.738/2008, com as devidas atualizações determinadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), como seu vencimento básico. A implantação para ser efetiva deverá refletir em todas as demais verbas salarias que utilizam o vencimento básico como base de cálculo. 5. Resta incontroverso o direito do impetrante à aplicação do princípio da paridade. O impetrante anexou documento no Id 19759196, relativo ao ato de sua aposentadoria, ocorrida em 25/04/2013. 6. A autoridade impetrada alega que os proventos do impetrante foram compostos por uma vantagem pessoal de natureza remuneratória (VPNI) que deve servir como base para verificação de pagamento do piso nacional. 7. Nota-se, a partir da própria demonstração ilustrada apresentada pelo ente público, que referida vantagem, quando somada ao subsídio, representa o mesmo montante equivalente ao total da remuneração do servidor, e não essencialmente o seu vencimento básico, que deve ser considerado para a fixação do piso salarial aqui reivindicado. 8. Desse modo, deve-se afastar dita vantagem como base para verificação de pagamento do piso nacional, respeitando-se os parâmetros fixados na ADI 4.167/STF. 9. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8033645-30.2021.8.05.0000, em que figuram como Impetrante MARIA HELENA COSTA OLIVEIRA e como Impetrados o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER a presente ação mandamental, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA